Tribunal: TJDFT
Processo: 0757939-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE PELO SUS. TRANSPORTE PARA AS SESSÕES. ATO INFRALEGAL. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSPORTE COMO MEIO INDISPENSÁVEL À EFETIVAÇÃO DO TRATAMENTO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o fornecimento de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise.
2. O autor afirma ser portador de insuficiência renal crônica dialítica (CID N18.0), além de diabetes melito, linforma de hodgkin e hipertensão arterial sistêmica. Informa que realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana na clínica Diálize Saúde, situada em Taguatinga Norte/DF.
3. Sustenta a imprescindibilidade de transporte especializado, uma vez que a suas condições clínicas — incluindo episódios frequentes de hipotensão, síncope, fraqueza intensa e instabilidade postural — tornam absolutamente incompatível o uso de transporte coletivo, com risco concreto à sua integridade física e à própria continuidade do tratamento. Juntou relatório médico (ID 81786491, 81786506) e cópia do processo administrativo, no qual consta sua classificação na 34a posição da lista de espera para fornecimento do transporte (ID 81786494).
4. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inconstitucionalidade e ilegalidade formal do Decreto Distrital no 46.024/2024, que instituiu o serviço de transporte para pacientes em tratamento de hemodiálise, ao argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da ausência de estimativa de impacto orçamentário e de medidas de compensação financeira, entendendo necessária a edição de lei formal para a criação do serviço.
5. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inexistência de vício no referido decreto, por se tratar de mero exercício do poder regulamentar, bem como a impossibilidade de se afastar o dever estatal de assegurar o direito à saúde com base em alegações genéricas de impacto financeiro. Defende que o transporte integra o próprio tratamento de hemodiálise e requer a reforma da sentença, com a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de transporte especializado, inclusive em caráter de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões controvertidas consistem em saber:(i) se eventual controvérsia acerca da constitucionalidade ou legalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024 impede o reconhecimento do direito ao transporte para tratamento de hemodiálise; e (ii) II) se, no caso concreto, estão presentes elementos suficientes para impor ao ente público o fornecimento de transporte individualizado ao recorrente.
III RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seus artigos 204 e 207, reproduz tal garantia, impondo ao ente distrital o dever de assegurar assistência integral à saúde.
8. A assistência à saúde prevista na Lei no 8.080/1990 deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da integralidade do atendimento e da efetividade dos direitos fundamentais, abrangendo não apenas o fornecimento de medicamentos e/ou a realização de procedimentos médicos, mas também os meios indispensáveis à concretização do tratamento prescrito.
9. Nesse contexto, o Decreto Distrital no 46.024/2024 instituiu o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH, denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, com a finalidade de atender pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento para as unidades de tratamento conveniadas ao SUS/DF.
10. Todavia, a pretensão deduzida nos autos não se limita à aplicação do referido decreto. O fundamento principal do pedido reside diretamente no direito fundamental à saúde, sendo irrelevante, para a solução do caso concreto, a discussão acerca de eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade formal do ato infralegal.
11. Ainda que se admitisse, em tese, a existência de vício no Decreto no 46.024/2024, tal circunstância não afastaria o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso efetivo ao tratamento de saúde, pois o comando do artigo 196 da Constituição Federal possui eficácia imediata e de aplicação plena, não pode ser esvaziado por omissão administrativa ou por controvérsias de natureza orçamentária.
12. A alegação de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal também não se sustenta quando contraposta ao mínimo existencial e à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção do Poder Judiciário para assegurar prestações estatais essenciais à saúde, inclusive com determinação de medidas instrumentais ao tratamento, sem que isso configure indevida ingerência em políticas públicas ou violação ao princípio da separação dos poderes.
13. No caso concreto, restou comprovada situação excepcional que justifica o fornecimento de transporte individualizado. O relatório médico atesta que o recorrente, atualmente com 75 anos de idade, apresenta múltiplas comorbidades, limitações motoras severas e ausência de condições clínicas para utilização de transporte coletivo (ID 81786506). Consta ainda dos autos que, embora classificado com prioridade máxima, o recorrente ocupa a longínqua 34a posição na fila de espera para o fornecimento do transporte, estando o pedido administrativo pendente desde 04/06/2025, sob a justificativa de limitação da capacidade logística e insuficiência de recursos humanos. Ademais, a própria Administração reconheceu que o programa instituído pelo Decreto Distrital no 46.024/2024 ainda não foi efetivamente implementado (ID 80547986).
14. Tal cenário revela omissão administrativa relevante, capaz de comprometer o exercício pleno do direito à saúde, não sendo razoável transferir ao jurisdicionado, em situação de extrema vulnerabilidade, o ônus da ineficiência estatal. Enquanto não implementada integralmente a política pública, impõe-se ao Estado a adoção de medidas alternativas aptas a assegurar a continuidade do tratamento.
15. Demonstrada, portanto, a imprescindibilidade do transporte como condição para a realização das sessões de hemodiálise, impõe-se o reconhecimento do direito ao fornecimento de transporte individualizado, em caráter excepcional, como medida necessária à efetivação do direito fundamental à saúde.
IV. DISPOSITIVO
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar o Distrito Federal a fornecer transporte individual e adequado às condições físicas do recorrente, de sua residência até a clínica para a qual for direcionado e o retorno até sua residência, nos dias e horários prescritos para realização das sessões de hemodiálise, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. O fornecimento do transporte individual deverá ocorrer até a total implementação das Diretrizes da Portaria 426/224/SES/DF e, após, caso necessário, o transporte deverá ocorrer nos termos da referida Portaria.
18. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.